Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-77.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020120-77.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (RECORRIDO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
NÃO ADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS DECORRENTES DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO NS. 079/2008 E 001/2010/SES/MT – PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM
O TEMA 905 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que
o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2.
Estando a dívida demonstrada a partir dos contratos celebrados, dos termos aditivos e do apostilamento, e não logrando êxito o apelante em desconstituir a dívida, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

3. T
em-se que, com relação
à correção monetária, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao passo que observou o Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), com juros de mora com base nos índices equivalentes aos da caderneta de poupança, aplicados sobre cada vencimento e quanto à indenização pela ausência de reformas, a data da entrega das chaves.

4. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal se mostrar demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 67646004) proferida em
ação monitória.

Na inicial, é alegado que, apesar de o Estado de Mato Grosso reconhecer a dívida decorrente do não adimplemento dos contratos de locação, não houve pagamento de quarenta (40) aluguéis em favor de Flodoaldo Albano Bezerra e de quarenta e um (41) devidos a Flósculo Albano Beserra, além da indenização pela ausência de reforma do imóvel calculado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, no montante de R$ 136.099,82: cento e trinta e seis mil noventa e nove reais e oitenta e dois centavos.

A pretensão é de que seja constituído de pleno direito o título executivo judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 68522951).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VITOR DE OLIVEIRA TAVARES, OAB 15300/0

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, rejeitando os embargos monitórios, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 1.481.917,01 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dezessete reais e um centavo), valor que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança, aplicados sobre cada vencimento e quanto à indenização pela ausência de reformas, a data da entrega das chaves.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, qual seja R$ 1.481.917,01, nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2º, 3º e 5º (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).

Isento de custas.

Remessa necessária.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cadastre-se o patrono do requerente para receber as intimações também por PJe, assim como proceda-se à intimação do Ministério Público por meio eletrônico.

Transitada em julgado e nada sendo requerido em até quinze dias, certifique-se e arquive-se. [...]. (Id. 67646004, fls. 8/9).

Flósculo Albano Beserra
e
Flodoaldo Albano Bezerra
propuseram, em 10 de maio de 2019, ação monitória, cuja prova escrita sem eficácia de título executivo está materializada no documento nominado
Memorando nº 757/2018/CCTR/SUAC/SES-MT
, datado de 4 de outubro de 2018, assinado pela Coordenadora de Contratos e pela Superintendente de Aquisições e Contrato da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, no qual declara
que: i) em relação a Flodoaldo Albano Bezerra, entre o término do prazo do contrato de locação de imóvel nº 79/2008, firmado em 1º de dezembro de 2008 com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (dezembro de 2014), até a data da efetiva desocupação (abril de 2018), são devidos quarenta (40) aluguéis de R$ 8.888,76: oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos, referentes ao período de janeiro de 2015 a abril de 2018; e ii) em relação a Flósculo Albano Beserra, entre o término do prazo do contrato de locação de imóvel nº 1/2010, firmado em 4 de janeiro de 2010 com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (novembro de 2014), até a data da efetiva desocupação (abril de 2018), são devidos quarenta e um (41) aluguéis de R$ 10.184,10: dez mil cento e oitenta e quatro reais e dez centavos, referentes ao período de dezembro de 2014 a abril de 2018 (Id. 67645960 e Id. 67646003), observado que a prova da desocupação do imóvel está posta no
termo de entrega de chaves
, datado de 2 de abril de 2018 (Id. 67645952).

Quanto ao
pagamento de indenização substitutiva de reforma do edifício
, a prova escrita está materializada na planilha orçamentária da Coordenadoria de Obras e Reformas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, março de 2018, com indicação do valor de R$ 136.094,82: cento e trinta e seis mil noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos (Id. 67645953).

No caso, constata-se que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso ao reconhecer a dívida em favor dos requerentes, tão somente cumpriu as determinações da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso constantes no parecer da lavra da doutora Fabiola Paulino Garcia, homologado pelo Procurador-Geral do Estado: “
a Secretaria de Estado de Saúde deve incluir no termo de reconhecimento de dívida o valor referente a indenização substitutiva da reforma do imóvel, possibilitando a devolução do bem aos seus proprietários e o ressarcimento pelos danos causados, cessando o dever de pagar aluguéis
” (Id. 67645955, fls. 14).

Ademais, o Estado de Mato Grosso, em sede de embargos à ação monitória (Id. 67645980), não nega os fatos presentes nos documentos expedidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, que se deu em cumprimento às determinações da Procuradoria-Geral do Estado.

Por outro lado, constata-se que o valor da dívida reconhecida pelo Estado de Mato Grosso é de R$ 909.198,32: novecentos e nove mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos, todavia a sentença fixou como obrigação de pagar o montante de
R$ 1.481.917,01: um milhão quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dezessete reais e um centavo.

Anoto que, a diferença de
R$ 572.718,69: quinhentos e setenta e dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos, decorre do cálculo da média aritmética entre o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) incidente sobre os aluguéis, conforme previsão de reajuste

nos contratos de locação:

3.10. O valor do aluguel será reajustado anualmente de acordo com a variação média aritmética simples entre o IGPM/FGV e o INPC/IBGE. (
contrato de locação de imóvel nº 79/2008,
Id. 67645951, fls. 2).

[...]

3.10. O valor do aluguel será reajustado anualmente de acordo com a variação média aritmética simples entre o IGPM/FGV e o INPC/IBGE, após análise Técnico Contábil do setor Financeiro e Jurídica da Assessoria Jurídica desta SES (
Secretaria de Estado de Saúde
). (
contrato de locação de imóvel nº 1/2010,
Id. 67645950, fls. 2).

Ocorre, entretanto, que a sentença estabeleceu a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) sobre as parcelas vencidas, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral nº 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tese de Recursos Repetitivos nº 905), inclusive com a fixação de juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Daí decorrente, a diferença de R$ 572.718,69: quinhentos e setenta e dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos, deve ser decotada, porquanto,
acaso admitida
, importaria em dupla incidência de correção monetária sobre a mesma parcela.

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor do proveito econômico obtido na causa de R$
909.198,32: novecentos e nove mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos (montante com o excesso decotado)
, a
autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8º
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8º, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1.

O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3.

Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.

A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8º. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos do artigo 85, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa de R$
909.198,32: novecentos e nove mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos (valor com o excesso decotado),
corresponde a algo semelhante a R$ 76.915,87: setenta e seis mil novecentos e quinze reais e oitenta e sete centavos, a considerar o salário-mínimo vigente à época da prolação da sentença, 2 de setembro de 2020, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para excluir o excesso de
R$ 572.718,69: quinhentos e setenta e dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos, bem como
reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação monitória nº 1020120-77.2019.811.0041, proposta por
Flodoaldo Albano Bezerra
e
Flósculo Albano Beserra
em face do
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo requerido, julgando procedente a pretensão inicial, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 1.481.917,01 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dezessete reais e um centavo), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança, aplicados sobre cada vencimento e quanto à indenização pela ausência de reformas, a data da entrega das chaves.

Em seu voto, o douto Desembargador Relator
Luiz Carlos da Costa
concluiu no sentido de retificar, em parte, a sentença para excluir o excesso de R$ 572.718,69 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), bem como reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não obstante a isso, peço vênia ao Relator no sentido de ratificar a sentença, por seus próprios fundamentos, no ponto em que constituiu
de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 1.481.917,01 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dezessete reais e um centavo), posto não vislumbrar a incidência de dupla correção monetária sobre a mesma parcela.

Com efeito, tem-se que, com relação
à correção monetária, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao passo que observou o Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), com juros de mora com base nos índices equivalentes aos da caderneta de poupança, aplicados sobre cada vencimento e quanto à indenização pela ausência de reformas, a data da entrega das chaves.

Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, acompanho o voto do eminente Relator, a fim de que sejam fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
peço vênia ao eminente Relator para divergir, parcialmente, do seu voto, a fim de retificar, em partes, a sentença, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o título executivo judicial no importe de R$ 1.481.917,01 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dezessete reais e um centavo).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1º. Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021